Tribunal: TJMT
Processo: 1019711-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019711-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ADEMIR GOMES DA SILVA
AGRAVADO: VANDERLEI LAZZARINI
Vistos etc.
O agravante argumenta que “busca desde já a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, razão pela qual encontram-se dispensado do recolhimento do preparo”.
Em razão da ausência de elementos para a formação do convencimento acerca da alegação hipossuficiência, principalmente considerando o depósito realizado pelo agravante referente à suposta aquisição do veículo, determinei sua intimação, nos termos do artigo 99, §2o do CPC, para comprovar os pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.
O agravante peticiona e apresenta a cópia do contrato de venda da casa em que morava a aduz que adquiriu o veículo com o montante de sua venda; trouxe laudo de vistoria do imóvel alugado; faturas de água, energia e de telefone; recibos de aluguel dos últimos 3 meses no valor de R$ 800,00; CPTS (p. 22-25 do anexo); contracheque de setembro (valor líquido de R$ 2.392,00) e outubro (valor líquido de R$ 2.751,00).
Todavia, tais documentos não são suficientes para evidenciar a impossibilidade de o agravante arcar com as custas do preparo recursal
Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.
Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Cuiabá, 24 de novembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora